Tribunal: TJES
Processo: 0006655-83.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006655-83.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FELIPE CORREA RORIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, por infringir o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por suposta ilegalidade na busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) fixação de regime inicial mais brando; e (vi) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas na busca pessoal devem ser anuladas por ilegalidade; (ii) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação; (iii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base; (iv) determinar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e (v) estabelecer se há cabimento para fixação de regime inicial mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A busca pessoal é considerada válida, pois realizada com fundamento em fundada suspeita e em conformidade com os arts. 240 e 244 do CPP, sendo legítimas as provas dela decorrentes.

3. As provas constantes nos autos, incluindo apreensão da droga e depoimentos dos agentes policiais, corroboram a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se suficientes para embasar a condenação.

4. A exasperação da pena-base é cabível, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

5. O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplica-se ao caso, uma vez comprovada a primariedade do réu e a ausência de vínculo com organização criminosa, reduzindo a pena em 2/3.

6. O regime inicial de cumprimento de pena é alterado para o aberto, conforme art. 33, § 2º, "c", do CP, diante do quantum da pena remanescente e das circunstâncias favoráveis ao réu.

7. Em razão do quantum da pena, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando realizada com fundamento em fundada suspeita e em conformidade com os arts. 240 e 244 do CPP.

2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova suficiente da materialidade e autoria, incluindo elementos como apreensão de drogas e depoimentos testemunhais.

3. O redutor do tráfico privilegiado aplica-se ao réu primário e sem vínculo com organização criminosa, conforme art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

4. A fixação do regime inicial deve observar o quantum da pena e as circunstâncias pessoais do réu, conforme o art. 33 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240 e 244; CP, arts. 33 e 59; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1878407/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2020.

Tema 1139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MATHEUS FELIPE CORREA RORIS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e a 500 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade das provas por ilegalidade na busca pessoal. Requer, também, a sua absolvição em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado, pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e, por fim, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MATHEUS FELIPE CORREA RORIS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e a 500 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade das provas por ilegalidade na busca pessoal. Requer, também, a sua absolvição em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado, pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e, por fim, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, no dia 23 de abril de 2020, aproximadamente às 15h17, na Rua Dom João, Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, recorrente vendia e trazia consigo, para fins de traficância, drogas ilícitas (107 pedras de “crack” e 39 papelotes de “cocaína”, sem autorização e em desacordo com a lei.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

I. DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL:

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal.

Sem razão a defesa.

O Código de Processo Penal dispõe no artigo 240, §2º que: “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

Dito isso, compulsando os autos, verifico que a busca pessoal foi justificada pelo fato de a guarnição policial ter visualizado o recorrente em atitude suspeita, entregando algo a uma pessoa que estava em uma bicicleta, em local de intenso tráfico.

Em outras palavras, “a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.” (STJ, AgRg no HC n. 948.097/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Portanto, a existência de indícios prévios da traficância autoriza a atuação policial, que culminou na apreensão das drogas, não havendo falar na nulidade aventada pela defesa.

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A defesa requer, também, a sua absolvição por insuficiência probatória, alegando ser mero usuário.

Ocorre que a
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substâncias entorpecentes (107 pedras de “crack” e 39 papelotes de “cocaína”), pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer a negativa do réu.

Confira-se: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021.

A testemunha PMES Ivanilton Rigo de Oliveira narrou,
em juízo
, que, em patrulhamento preventivo, em local de intenso tráfico, visualizou o recorrente, pessoa conhecida pela guarnição, entregando um objeto a outra pessoa, momento em que efetuou a abordagem e encontrou as drogas, conforme se depreende do excerto abaixo:

(...) que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que a guarnição avistou o acusado entregando um objeto para outra pessoa; que o acusado confessou a prática criminosa; que o acusado já era conhecido pelos policiais; que a viatura estava próxima ao acusado; que confirma suas declarações prestadas na delegacia (...)

Tais declarações estão em consonância com as declarações prestadas,
em juízo
, pela testemunha PMES Jeuizes Batista de Oliveira Silva, senão vejamos:

(...) que a região é dominada pelo tráfico de drogas; que a guarnição se deparou com o acusado em atitude suspeita; que o acusado foi abordado e localizado o entorpecente em sua posse; que o acusado era visto com frequência no local; que confirma suas declarações prestadas em sede policial (...).

O recorrente, por sua vez, em interrogatório judicial, negou a traficância dizendo que estava no local apenas para consumo, embora já tenha sido preso por tráfico de drogas.

A despeito da negativa, as suas declarações não são capazes de afastar a credibilidade dos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante, não assistindo razão, portanto, a tese absolutória.

III. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Redimensionamento da pena-base:

Subsidiariamente, a defesa objetiva o redimensionamento da pena-base.

O magistrado de origem fixou a pena basilar em 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, tendo em vista a natureza das drogas apreendidas.

Vale ressaltar que foi apreendida com o recorrente 107 pedras de “crack” e 39 papelotes de “cocaína”, o que autoriza a exasperação nos exatos termos, conforme preconiza o artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Redutor do tráfico privilegiado:

Por outro lado, verifico que o recorrente faz jus ao redutor do tráfico privilegiado, pois, diferentemente do que apontado pelo magistrado de origem, ações penais em curso não são aptas a afastar a benesse, conforme
Tema Repetitivo 1139
.

Ao acessar o sistema e-Jud e PJE, constato que o recorrente responde às ações penais n. 0001731-57.2023.8.08.0024 e a de n. 0004413-19.2022.8.08.0024, ambas em curso.

Nesse cenário, ao aplicar o redutor do tráfico privilegiado,
fixo a pena definitiva do recorrente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Regime inicial menos gravoso:

Em razão do quantum de pena, fixo o
regime aberto
para cumprimento da pena (art. 33, §2, CP).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Da mesma forma, substituo a pena privativa de liberdade para duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução (art. 44, I, §3, CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a pena definitiva do recorrente, após reconhecer a incidência do redutor do tráfico privilegiado, em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, nos termos deste voto.

É como voto.